Tribunal: TJPA
Processo: 0804604-33.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804604-33.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DANIEL GUSMAO RODRIGUES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, C/C ART. 29, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DANIEL GUSMÃO RODRIGUES, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do acórdão proferido na Apelação Penal nº 0002157-50.2006.8.14.0201, que manteve a condenação pelo crime de latrocínio (art. 157, §3º, última parte, c/c art. 29, ambos do Código Penal), fixando a pena em 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 340 dias-multa. Sustenta, em síntese, a inadequação da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, bem como pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A presente revisão criminal discute:

(i) se é possível a reanálise das circunstâncias judiciais e consequente redimensionamento da pena-base;

(ii) se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, por ter o revisionando menos de 21 anos à época dos fatos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à conduta social, restou demonstrado que a fundamentação utilizada na sentença — de que o réu seria vizinho da vítima — não se sustenta, conforme depoimento testemunhal constante nos autos. Assim, reclassificada a conduta social como favorável.

4. Não obstante, remanescem quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime), o que justifica a manutenção da pena-base fixada em 28 anos de reclusão, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

5. Na segunda fase da dosimetria, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, uma vez comprovado que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, ensejando a redução da pena na fração de 1/6, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

6. A pena intermediária, portanto, restou fixada em 23 anos e 4 meses de reclusão, com 56 dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, mantendo-se a pena intermediária como definitiva.

8. Manteve-se o regime inicial fechado, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão Criminal parcialmente procedente, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e ajustar proporcionalmente a pena de multa, redimensionando a pena definitiva para 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento:
1. É incabível a valoração negativa da conduta social quando não há elementos concretos que a fundamentem nos autos. 2. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ser aplicada quando comprovado que o agente possuía menos de 21 anos à época dos fatos, reduzindo-se a pena na fração de 1/6, conforme orientação pacífica do STJ. 3. A pena de multa deve ser proporcionalmente ajustada à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I, e 157, §3º, última parte, c/c art. 29; CPP, art. 621, I.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por
DANIEL GUSMAO RODRIGUES,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a
r.
decisão que, nos autos da Apelação Penal de n.º 0002157-50.2006.8.14.0201, manteve condenação e a reprimenda de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, com o pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-muta, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no tipo penal inserto no
Art.157, §3°, última parte, c/c Art.29 todos do Código Penal.

Narra a revisional, que a dosimetria da pena deve ser modificada, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não condizem com os fatos, devendo, portanto, ser reanalisadas e redimensionada a pena.

Alega, ainda, que a atenuante da menor idade deve ser reconhecida, em razão de o revisionando ser menor a época dos fatos.

Dessa maneira, requer seja conhecida e provida a presente Revisão Criminal, para redimensionar a pena do réu.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 25412580 – Pág. 28.

Na data de 18/03/2025, deferi a justiça gratuita em favor do revisionando (ID 25542203 – Pág. 69).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo não-conhecimento ou pela parcial procedência da presente Revisão Criminal, ajuizada em favor de DANIEL GUSMÃO RODRIGUES, apenas para que seja considerada a atenuante de menoridade penal ao requerente.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega que, que a dosimetria da pena deve ser modificada, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não condizem com os fatos, devendo, portanto, ser reanalisadas e redimensionada a pena.

Alega, ainda, que a atenuante da menor idade deve ser reconhecida, em razão de o revisionando ser menor a época dos fatos.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a
revisão

criminal
é parcialmente procedente.

Colaciono dosimetria da pena estabelecida pelo Magistrado
a quo
:

“(...) III - Da pena do Acusado Daniel Gusmão Rodrigues:

A culpabilidade do crime enquanto juízo de reprovabilidade da conduta deve ser considerada extremamente grave verifico que o Acusado e seus comparsas utilizaram de violência acima do normal para a consumação do crime em tela, utilizando golpes contundes de armas impróprias que seguramente causaram grande sofrimento a vítima antes de sua morte por choque hipovolêmico.

Os antecedentes são favoráveis, nos termos da súmula 444 do STJ, o acusado não ostenta condenação anterior transitado em julgado.

A conduta social é desfavorável, o Acusado praticou crime violento contra vizinho, demonstrando total inaptidão social.

A personalidade deve ser considerada desfavorável, há inegáveis traços de psicopatia no comportamento do réu, demonstrando pelos seus atos conforme apurado na instrução, ser pessoa violenta e impassível de produzir empatia pelo sofrimento de vizinhos e familiares.

Os motivos do crime foram repugnantes ante ao desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído, portanto desfavorável.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, o Acusado além de ter reduzido as chances de defesa da vítima pelo concurso de agentes, atuou em horário noturno, dificultando o socorro e o poder de vigilância geral do Estado.

As consequências do crime são desfavoráveis, além do permanente sentimento de injustiça que ficará registrado na mente dos familiares da jovem vítima, retirou do seio da sociedade jovem trabalhador e querido por familiares e vizinhos.

Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base em grau acima do médio para o crime de latrocínio, isto é, em 28 (vinte e oito) anos de reclusão^ e / 340 (trezentos e quarenta) dias multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário / mínimo vigente à época da infração.

Não há agravantes e atenuantes, nem tampouco causas de aumento e de diminuição.

Torno a pena definitiva em 28(vinte e oito) anos de reclusão e 340(trezentos e quarenta) dias multa. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, conduta social, consequências do crime e circunstâncias do crime, sendo assim, fixou a pena-base em
28 (vinte e oito) anos de reclusão, com o pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que
a conduta social deve ser modificada
, pois incabível a fundamentação utilizada pelo Juiz
a quo
, tendo em vista que o réu Daniel não era vizinho da vítima, apenas os réus Paulo Cesar e Max Luiz.

Tal fato observa-se da declaração da testemunha José Severo da Costa Baliero, que em seu depoimento em juízo esclareceu
“(..)que a vítima permaneceu no mesmo local, porque identificou entre os membros da gangue dois vizinhos, e achou que os mesmos não lhe fariam mal: (...) que os dou vizinhos são Paulo Cezar, alcunhado "Gaguinho" e Max Luiz (...)”. (transcrição retirada da sentença ID 25412584 – Pág. 38).

Assim, procedo sua modificação:

- Conduta social:
não há elementos para aferir a conduta do réu, dessa maneira, tenho-a como favorável.

Tendo em vista a presença de quatro circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença, pois conforme Súmula nº 23, do TJPA,
o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável pode conduzir a pena-base acima do mínimo legal.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, entende que
“(...) a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. (...)”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.777.398/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

De outra banda, necessário se faz também corrigir a pena de dias-multa, uma vez que ela deve guardar consonância com a pena corporal.

Assim, mantenho a pen-base em
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, e modifico a pena de dias-multa para
68 (sessenta e oito) dias- multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravantes. Porém, forçoso reconhecer a atenuante da menor idade, uma vez que o revisionando era, ao tempo dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos, conforme consta à ID 62986383 – Págs. 91/92 dos autos principais.

O Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
“(...) deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes”
(AgRg no HC n. 370.184/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.).

Assim, aplico a fração de 1/6 para a atenuante de confissão, restando a pena intermediária em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena final em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aplicado na sentença.

Eventual detração deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, apenas para reconhecer a menor idade do réu e aplica-la, redimensionando a pena concreta, definitiva e final para
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025